Tribunal: STF
Processo: ARE 1330236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR temporário. MUNICIPio DE PINTO BANDEIRA. PERCEPÇÃO DO VALE-REFEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA VIGENTE, EMENDA À LEI MUNICIPAL N. 42/2013, QUE NÃO FERIU PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO.
    Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra a sentença de improcedência nos autos da ação proposta em face do MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA, onde o demandante, servidor com provimento de cargo temporário, requer seja declarada a inconstitucionalidade da Emenda ao Projeto de Lei Municipal 36/2013, sob alegado vício de iniciativa, de formalidade e violação ao Princípio da Isonomia, bem como o pagamento de valores referentes ao vale-alimentação retroativos, sob o fundamento de que o direito ao vale-alimentação dos servidores em cargo em comissão é devido.
    No mérito, quanto à alegada inconstitucionalidade da Emenda Parlamentar à Lei Municipal n. 42/2013, dada pela Lei Municipal n. 32/2013, entendo que não houve ofensa às prerrogativas exclusivas do chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que do disposto no art. 40, da Lei Orgânica do Município de Pinto Bandeira, não se inclui como de inciativa privativa do Prefeito a emenda conferida pela Lei 32/2013.
    Ainda, incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina. Assim, na Lei Municipal n. 43/2013, resta expresso que os servidores municipais inativos, os Cargos em Comissão, os Servidores Temporários, os Secretários Municipais, o Prefeito e o Vice-Prefeito e aqueles que estiverem afastados do exercício do cargo, inclusive nas hipótese que a lei prevê o afastamento como de efetivo serviço público, não farão jus ao benefício de vale-alimentação.
    No ponto, em sendo o autor servidor do município, com provimento temporário, não há previsão legal para o recebimento do benefício pleiteado. RE 1.199.457 RS, negado seguimento. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.
    RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente